Tribunal: TJDFT
Processo: 0711525-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0711525-36.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: HELVECIO GUIMARAES BARROSO DA SILVA D E S P A C H O Ao Embargado para, querendo, manifestar-se sobre os embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A (ID 3568830) no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator